Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE LEITO DE UTI. TERMO INICIAL. DETERMINADA A INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. CUSTEIO DE DESPESAS NA REDE PARTICULAR. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para determinar ao Distrito Federal que interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades. Em seu recurso aponta que apesar de ajuizada a demanda em 05/01/2024, sendo deferido o pedido liminar, com a respectiva intimação do ente público naquele mesmo dia, não foi efetuada a sua transferência para leito de UTI na rede pública até o dia 08/01/2024. Assim, aponta que está demonstrada a omissão estatal ao deixar de cumprir a obrigação fixada em sede de tutela provisória. Desse modo, requer a reforma da sentença para condenar a parte ré ao custeio da sua internação na rede privada desde 05 de janeiro de 2024.
2.Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público conforme ID 63642602.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se existiu omissão estatal quanto à internação da parte autora em leito de UTI a ensejar a obrigação em arcar com as despesas em leito na rede privada.
III. Razões de decidir
4. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Na situação em apreço, constata-se que a demanda foi ajuizada às 23h50min do dia 05/01/2024, com decisão liminar proferida às 00h05min do dia seguinte, sendo a CRIH intimada naquele mesmo dia 06/01/2024. Destaca-se a decisão liminar ID 63133266 determinou: “a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH (...) segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a sua transferência e internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Assim, é possível apurar que a decisão não determinava a imediata internação da parte autora para leito de UTI, mas a sua inclusão no CRIH e a efetiva internação “devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH)”. Pontue-se que a parte autora estava em box de emergência no hospital particular naquele dia 05/01/2024, com pedido de remoção para leito de UTI, sendo que a parte ré efetuou a inclusão do nome da parte autora no sistema no dia 06/01/2024, com a efetiva internação em leito de UTI no dia 08/01/2024.
6. Destaca-se que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. No caso, as provas constantes nos autos demonstram que não houve recusa de atendimento ao paciente na rede pública, o qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após constatada a necessidade de cuidados em leito de UTI. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e em conformidade com a liminar deferida.
7. Desse modo, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade, sendo que a decisão liminar determinava apenas a inserção na lista da CRIH e que fosse fornecida a internação para leito público em conformidade com os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. Ou seja, não existia determinação para a imediata transferência no momento da intimação da CRIH, até porque tal medida significaria inserir a parte autora na frente de todos os pacientes que precisassem de leito de UTI. Portanto, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela parte autora/recorrente.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.